Tribunal: STF
Processo: ARE 1430961
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 47), opostos em 07.08.2023 (eDOC 50), em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos (eDOC 45):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20):



    “APELAÇÃO Ação de cobrança ajuizada pelo DER Pretensão de devolução de valores supostamente depositados a maior em precatório Sentença de procedência Irresignação da parte ré Preliminar de cerceamento do direito de defesa Existência de provas que instruíram o processo, suficientes para o deslinde do feito Questão em debate eminentemente de direito Adequado, portanto, o julgamento antecipado de mérito da demanda (art. 355, I, CPC/15) Mérito Inocorrência de prescrição O termo inicial do prazo prescricional tem início, em regra, com a data do depósito da última parcela No entanto, no caso dos autos, houve o requerimento de devolução dos valores pagos a maior Não houve inércia do DER pelo prazo de 5 (cinco) anos Mostra-se impossível acolher a pretensão de restituição de valores pagos a maior, em razão do indevido acréscimo de juros moratórios durante o pagamento das parcelas do precatório Questão que restou acobertada pela coisa julgada Estabilidade e segurança das relações jurídicas previstas em normas constitucionais e legais Precedentes desta Corte de Justiça Matéria debatida no IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000 (Tema nº 34) deste TJ ainda pendente de julgamento e sem que tenha havido determinação de suspensão dos processos Reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República, bem como ao art. 78, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O caráter indevido da incidência dos juros de mora decorre do fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza” (eDOC 27, p. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 32). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece provimento.



    De início, convém reproduzir excerto da decisão do Tribunal de origem (eDOC 20, p. 3, 6):



    “O caráter indevido da incidência dos juros de mora decorre do fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza.



    (...)



    A toda evidência, as teses genéricas de recálculo de dívida suscitadas pelo ente público não podem ser admitidas, ainda mais após o decurso de mais de mais de 30 anos desde a propositura da ação de conhecimento originária e sucessivas emendas constitucionais que versaram sobre o tema dos precatórios. Deve, por este motivo, prevalecer o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, todos decorrentes do princípio maior da segurança jurídica, assim como o princípio da celeridade e da duração razoável, positivados na Constituição Federal e no CPC/2015”



    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



    A questão foi decidida por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 



    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência em regime de repercussão geral (RE 590.751/SP, Tema n. 132) consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 2. Em sintonia com precedente do Supremo, o afastamento dos moratórios, na espécie, não lesiona a coisa julgada. 3. Nos termos do decidido em questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, considerando-se como marco inicial 25 de março de 2015, de modo que, até essa data, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção dos débitos fazendários inscritos em precatórios. 4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida. 5. Agravo interno desprovido. (RE 1313787 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2021, DJe-209 PUBLIC 21.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)



    Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF, ante a ocorrência da coisa julgada.



    Ocorre que, quanto à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu: “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.



    (RE 1361423 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe-s/n Publicado 7.6.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para afastar a incidência de juros compensatórios e moratórios em parcelamento devidamente pago dentro dos prazos constitucionais”. 



    Nas razões recursais, preliminarmente, alega-se a ocorrência de fato novo, apontando-se recente decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, DJe 28.03.2023, no ARE 1.423.943, na qual “contendem as exatas mesmas partes pela mesma matéria” (doc. 2), mas com solução jurídica diversa, uma vez que foi aplicada, em referido decisum, o óbice da Súmula 279 do STF, afastando-se a incidência da Súmula Vinculante 17. 



    Ademais, afirma-se que é omissa a decisão embargada, visto que não houve pronunciamento sobre os seguintes argumentos suscitados nas contrarrazões ao apelo extremo (eDOC 47, p. 3-7): 



    “(...) O primeiro, porque não houve exame sobre argumento expressamente suscitado nas contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC 29), de que o artigo 78 do ADCT, introduzido pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30 está com sua eficácia suspensa – e, portanto, com a previsão de parcelamento de precatórios pelo prazo máximo de dez anos – igualmente suspensa desde a prolação da decisão liminar na ADI 2362, concedida pelo Plenário dessa C. Corte em 25/11/20102 , não tendo havido alteração desse status desde então. 



    (...)



    O segundo motivo, por sua vez, está no fato de a r. decisão ora embargada referir-se à aplicação da Súmula Vinculante nº 17 desse Supremo Tribunal e colacionar precedentes sobre essa questão, deixando, contudo, de observar que o caso sob exame se ajusta ao enunciado de referida Súmula, como exige o artigo 489, §1º, V, do Código de Processo Civil, notadamente porque sua aplicação (da Súmula) não é requerida pelo DER em seu Recurso Extraordinário, no qual veicula exclusivamente alegação de violação ao artigo 78 do ADCT. 



    (...)



    De igual modo, o terceiro motivo está no fato de a r. decisão ora embargada referir-se à aplicação do Tema 132 desse Supremo Tribunal, deixando, contudo, de demonstrar que o caso sob exame se ajusta ao enunciado de referido Tema, como exige o artigo 489, §1º, V, do Código de Processo Civil, notadamente porque a situação ali decidida não se coaduna com o caso em julgamento. 



    Isto porque, referido Tema limita-se a dar interpretação para o art. 78 do ADCT, inexistindo qualquer análise da matéria ali debatida sob o prisma da coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança jurídica (fundamentos adotados pelo v. aresto recorrido). 



    O que se pode observar, é que referido julgado tratou apenas de analisar e interpretar a redação do art. 78 do ADCT, fixando entendimentos e premissas em relação àquele dispositivo, cumprindo ao nobre julgador, no entanto, avaliar sua incidência em cada caso concreto, considerando as peculiaridades de cada demanda, de modo a avaliar a aplicabilidade e pertinência do entendimento fixado. 



    Nos autos em análise, cumpre rememorar, que o DER/SP pretende recalcular valores por ele apurados e voluntariamente depositados ao longo de vários anos em precatório já extinto e arquivado, em razão da superveniente alteração de critérios de cálculos adotados na época dos depósitos/pagamentos. 



    Significa dizer, os cálculos e depósitos voluntariamente realizados foram elaborados de acordo com as decisões proferidas nos autos de origem e com a sistemática/critérios vigentes nas respectivas épocas de seus pagamentos, sem quaisquer ressalvas pelo ora Embargado, estando acobertados pelo manto da imutabilidade da coisa julgada, garantida pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI, CF), bem como do direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica e confiança legítima, além de estar preclusa e em dissonância com o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 



    (...)



    Por fim, o quarto motivo está no fato de a r. decisão ora embargada deixar de seguir enunciado da Súmula 279 desse Supremo Tribunal sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, como exige o artigo 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, notadamente porque a análise do tema debatido nestes autos demanda revolvimento de matéria fático-probatória, sendo mesmo inviável que eventual direito do DER/SP ao percebimento de quaisquer valores à título de indenização seja apurado sem, ao menos, análise dos autos processo de origem nº 0413073-69.1987.8.26.0053, com avaliação do título executivo que deu origem ao precatório, dos cálculos elaborados pelo próprio DER/SP ao longo da tramitação daquele processo e dos depósitos por ele efetuados e que constituem a prova documental que acompanhou a exordial.



    De igual modo, deixa de seguir o enunciado da Súmula 283 desse Supremo Tribunal, uma vez que para além da matéria constitucional, o tema em discussão nestes autos também demanda apreciação da legislação infraconstitucional, como é o caso dos artigos 223, 502, 503, 506, 507, e 985, II, do Código de Processo Civil; artigos 877 e 882 do Código Civil; artigos 6º, § 1º e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); artigos 2º e 4º da Lei Federal nº. 11.417/06; e artigos 1º e 3º do Decreto Federal nº. 20.910/32” (grifos dos originais). 



    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para que sejam supridas as apontadas omissões, “concedendo-se inclusive eventuais efeitos infringentes aos declaratórios” (eDOC 47, p. 7). 



    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, entendo assistir, em parte, razão à Embargante. 



    Apesar de os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelarem aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada, que se baseou em firme jurisprudência desta Corte, verifico que a decisão monocrática não se pronunciou a respeito da questão suscitada nas contrarrazões ao apelo extremo, “de que o artigo 78 do ADCT, introduzido pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro, está com sua eficácia suspensa – e, portanto, com a previsão de parcelamento de precatórios pelo prazo máximo de dez anos – igualmente suspensa desde a prolação da decisão liminar na ADI 2362, concedida pelo Plenário dessa C. Corte em 25/11/20103”. 



    Assim, constato a necessidade de prestar esclarecimento sobre a apontada omissão.



    Esta Corte, em 25.11.2010, DJe 19.05.2011, por maioria de votos, deferiu medica cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades nºs 2.362 e 2.356, ocasião em que foi suspensa a eficácia do art. 2º da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88, com modulação dos efeitos, a partir da publicação do acórdão (eficácia ex nunc).



    Com efeito, a decisão proferida nas referidas ADIs não se aplica ao caso dos autos, por não tratar especificamente da questão ora em discussão nestes autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “(...) A decisão que, na ADI nº 2.362/DF-MC, suspendeu a eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia acerca do momento em que incidiriam juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo Poder Público. 2. No julgamento do RE nº 590.751/SP-RG, o Tribunal assentou que o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (...)” (RE 826.167-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.08.2018). 



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no RE 775.106-AgR-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, a qual manteve a orientação desta Corte, mesmo diante da suspensão dos efeitos do art. 2º da EC 30/2000:



     “3. A agravante afirma que “a divergência apontada diz respeito justamente à impossibilidade de coexistência desses julgados em caráter complementar, seja diante da extensão que detém os dois primeiros, que praticamente anulam os efeitos do segundo, seja em face das decisões posteriores, inclusive as da lavra da nobre Ministra aqui relatora” (fl. 2, doc. 38). 



    Sustenta “a impossibilidade de se afirmar que os dois precedentes convivem harmonicamente, pois o RE 590.752 restou esvaziado diante da suspensão dos efeitos do artigo 2º. Da EC 30/2000” (fl. 5) 



     Assevera que “não se pode ter o RE 590.751 como diretriz de jurisprudência pacificada, à luz do próprio reconhecimento de repercussão geral no RE 1086583 (DJe 28/2/2018)6, posteriormente indeferido em face da Súmula 733 desse Supremo Tribunal Federal, que veda recurso extraordinário, nas hipóteses de recálculo de precatório” (fls. 13-14). 



    Requer “seja dado provimento ao presente agravo, para que sejam admitidos os embargos de divergência, a serem processados regularmente, até serem providos integralmente” (fl. 15, doc. 38). 



     4. O agravado alega que “a questão dos juros encontra-se pacificada perante o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado naquela Corte (RE nº 590.751/SP, Tema n. 132, STF, DJe de 04/04/2011), o qual preceitua que uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais que se falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, cabendo apenas a incidência de juros moratórios quando não houver o adimplemento tempestivo das parcelas” (fl. 3, doc. 43). 



    Salienta que “a Súmula Vinculante nº 17 é clara e objetiva ao afirmar que não incidem juros no prazo constitucionalmente fixado para adimplemento das obrigações pecuniárias devidas pela Fazenda Pública” (fl. 3, doc. 43). 



    Requer seja negado provimento ao agravo regimental. 



    É o relatório.



    (...)



    1. Razão jurídica não assiste à agravante. 2. Como assentado na decisão agravada, o acórdão embargado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não incidirem os juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São cabíveis os juros moratórios somente nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento desde a data em que devido até o efetivo pagamento. Assim, por exemplo: 



    (...)



    3. Este Supremo Tribunal assentou que a sincronia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Confiram-se, por exemplo, os seguinte julgados:



    (...)



    4. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



     5. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (grifos nossos) 



     



    No que se referem aos outros pontos levantados nos presentes embargos, não constato a ocorrência de vícios na decisão ora embargada. 



    Com efeito, o apelo extremo interposto pela parte Recorrida preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A matéria discutida no recurso é constitucional e não há que se falar, no caso, em incidência das Súmulas 279 e 283 do STF. 



    Conforme assentado na decisão recorrida, amparada em precedentes do STF, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



     



    Ademais, a decisão ora impugnada foi bem clara ao consignar, quanto à alegada violação à coisa julgada, que esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”(eDOC 45, p. 5). 



    Por fim, em relação ao fato novo a que faz referência a Embargante: a recente decisão monocrática exarada pela Min. Cármen Lúcia, no ARE 1.423.943, DJe 28.03.2023, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, a qual aplicou o óbice da Súmula 279 do STF, registro que a existência de precedente monocrático divergente do acórdão ora embargado não revela vício de fundamentação, a justificar a oposição de embargos de declaração. Nesse sentido: 



    “(...) A menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do acórdão embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 673.722-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



     



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente